Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR (advogado), em favor de paciente DANILO DOS SANTOS RODRIGUES O paciente foi preso em flagrante no dia 12/01/2024, por incidência no(s) artigos 33, caput, e 35, da Lei 11.343/06 e art. 16, da lei 10.826/03. Na audiência de custódia realizada aos 13/01/2024 e a requerimento do Ministério Público, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Sustenta-se que expirou o prazo para oferecimento da denúncia, alegou que a manutenção da prisão configura excesso de prazo e requereu “CONCESSÃO DA ORDEM para poder respoder ao processo em liberdade, cessando, assim, a ilegalidade por ele sofriada até o momento”. Relatado. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei) Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e mitigação do princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente, ou seja, a urgência deve ser atual e contemporânea à impetração. Os fundamentos da impetração referem à aventada ilegalidade do decreto prisional, excesso de prazo e a pretensão liberatória do paciente recolhido ao cárcere. A prisão preventiva foi decretada em decisão lavrada nos seguintes termos: “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, tendo sido apreendidas grande quantidade de drogas (uma porção de 0,65g de cocaína; duas porções de 1.518,19 de cocaína; quatro porções de crack com a massa de 27,74g; 05 porções de cocaína com a masse de 382,85 g). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Trata-se de situação de extrema gravidade e complexidade. Os autuados seriam integrantes de uma facção criminosa conhecida nesta unidade da federação ("Comboio do Cão") e estariam envolvido com um homicídio praticado em 23/10/2023 contra a vítima Douglas de Jesus Nogueira. Bryan seria o executor e o crime teria ocorrido na Distribuidora de Bebidas 88 de propriedade do autuado THIAGO. A distribuidora, de acordo com as investigações, seria utilizada para encobrir o tráfico de drogas realizado pelo trio, bem como para lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. THIAGO possuiria ascendência sobre os demais, sendo DANILO e BRYAN os seus comparsas. BRYAN seria o encarregado de entregar as drogas, e o crime de homicídio teria ocorrido justamente em razão de desavenças sobre uma venda de drogas realizada por BRYAN. BRYAN também seria o encarregado de distribuir drogas par outros traficantes. DANILO estaria associado aos demais na traficância, tendo sido apreendido, inclusive, anotações sobre sua participação no tráfico. Há denúncias anônimas, de acordo com a polícia, no sentido de que os três seriam associados na traficância. Com DANILO também foi apreendido uma arma de fogo e munições que seria utilizada pela associação. Os três seriam responsáveis por aliciar menores de idade para o cometimento de crimes, inclusive roubos de veículos. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que os três autuados ostentam condenações definitivas, sendo multirreincidentes, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). O autuado BRYAN possui condenação definitiva pelos crimes previstos nos artigos 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal; art. 244-B, caput, Lei 8069/90; art. 211, caput, do Código Penal; e art. 347, caput, do Código Penal. Bryan também se encontra com mandado de prisão decretada por suposto crime de homicídio que teria praticado (Pje. no 0720121-09.2023.8.07.0009). O autuado Thiago possui condenação definitiva pelos seguintes crimes: art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal; art. 155, § 4o, IV, do Código Penal; art. 16, § 1o, IV, Lei 10826/03. O autuado Thiago também responde a processo penal por tráfico de drogas já com denúncia recebida. O autuado Danilo possui condenação definitiva pelos seguintes crimes: art. 16, caput, c/c parágrafo único, IV do Estatuto do Desarmamento; art. 33, caput, Lei 11343/06; art. 12, caput, Lei 10826/03; e art. 33, § 4o, Lei 11343/06. Danilo também responde a processo criminal por porte de arma de fogo. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidentes evidencia a periculosidade dos autuados e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Ressalte-se, outrossim, que os custodiados se encontram em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltaram a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante BRYAN CHRISTIAN DE AMORIM DOS SANTOS (DATA DE NASCIMENTO: 24/11/1992; PAI: ALCIDES ALVES DOS SANTOS; MÃE: MARIA DOS ESTEVAM ALVES DE AMORIM); DANILO DOS SANTOS RODRIGUES (DATA DE NASCIMENTO: 20/07/1992; PAI: ALAIR RODRIGUES DA SILVA; MÃE: ELIETE DOS SANTOS BASTOS) e THIAGO FELIPE GOMES (DATA DE NASCIMENTO: 09/04/1986; MÃE: ELIENE MARIA DE JESUS GOMES). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. ” O pedido de relaxamento da prisão por alegado excesso de prazo foi indeferido pelo juízo a quo, ao mesmo tempo em que prorrogou o prazo para conclusão do inquérito policial: “Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA apresentado por BRYAN CHRISTIAN DE AMORIM DOS SANTOS e DANILO DOS SANTOS RODRIGUES, indiciados pela prática, em tese, dos delitos descritos nos art. 33, caput, e art. 35, caput, todos da Lei no 11.343/06. As Defesas pretendem a revogação da prisão argumentando, em síntese: a) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; c) possibilidade de aplicação de medidas cautelares como meio menos gravoso que a prisão. Instado, o Ministério Público destacou a regularidade do feito e pugnou pela manutenção da prisão. Decido. Em relação à alegação de excesso de prazo, cumpre observar que a Lei no 11.343/06, por se tratar de norma de natureza mista, abriga em seus dispositivos tanto comandos de índole material, quanto processual, nos termos do contido no art. 48, da Lei no 11343/06 Nesse cenário, a antinomia entre o disposto no art. 46 Código de Processo Penal, resolve-se pelo critério da especialidade, devendo prevalecer a norma prevista na lei especial. Assim, na leitura do referido diploma legal, extrai-se que, tratando-se de réu preso, a autoridade policial possui o prazo de 30 dias para concluir o inquérito policial, inteligência do art. 51, da Lei no 11.343/06. Aliás, tal prazo pode, inclusive, ser prorrogado por igual período, bem como, após o encerramento do inquérito, o Ministério Público detém o prazo de 10 (dez) dias para oferecer a denúncia (art. 54, Lei no 11.343/06). Sob outro aspecto, ainda que houvesse o efetivo excesso de prazo, conforme remansosa jurisprudência do E. TJDFT, a caracterização do constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser interpretada, no caso concreto, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, por força do contido no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, não havendo de se falar excessos de prazo parciais, tais como para o encerramento do inquérito policial. Confira-se: (...) Dessa forma, na linha do exposto acima, não se encontra configurado o alegado excesso de prazo. No que tange às alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares, analisando detidamente o pedido, observo que alegações ora sustentadas já foram apreciadas pelo Juiz que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Aliás, o Requerente esteve acompanhado de advogado de sua escolha na Audiência de Custódia e, conforme as gravações ID n. 183590178, apresentou argumentos semelhantes ao Juiz que presidiu o ato. Ressalte-se que a decisão proferida na audiência de custódia fundamentou de forma concreta a necessidade da prisão, sobretudo em razão das condenações anteriores registradas na FAP do Requerente. Reproduzo o excerto relevante da referida decisão: "A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, tendo sido apreendidas grande quantidade de drogas (uma porção de 0,65g de cocaína; duas porções de 1.518,19 de cocaína; quatro porções de crack com a massa de 27,74g; 05 porções de cocaína com a masse de 382,85 g). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Trata-se de situação de extrema gravidade e complexidade. Os autuados seriam integrantes de uma facção criminosa conhecida nesta unidade da federação ("Comboio do Cão") e estariam envolvido com um homicídio praticado em 23/10/2023 contra a vítima Douglas de Jesus Nogueira. Bryan seria o executor e o crime teria ocorrido na Distribuidora de Bebidas 88 de propriedade do autuado THIAGO. A distribuidora, de acordo com as investigações, seria utilizada para encobrir o tráfico de drogas realizado pelo trio, bem como para lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. THIAGO possuiria ascendência sobre os demais, sendo DANILO e BRYAN os seus comparsas. BRYAN seria o encarregado de entregar as drogas, e o crime de homicídio teria ocorrido justamente em razão de desavenças sobre uma venda de drogas realizada por BRYAN. BRYAN também seria o encarregado de distribuir drogas par outros traficantes. DANILO estaria associado aos demais na traficância, tendo sido apreendido, inclusive, anotações sobre sua participação no tráfico. Há denúncias anônimas, de acordo com a polícia, no sentido de que os três seriam associados na traficância. Com DANILO também foi apreendido uma arma de fogo e munições que seria utilizada pela associação. Os três seriam responsáveis por aliciar menores de idade para o cometimento de crimes, inclusive roubos de veículos. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que os três autuados ostentam condenações definitivas, sendo multirreincidentes, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). O autuado BRYAN possui condenação definitiva pelos crimes previstos nos artigos 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal; art. 244-B, caput, Lei 8069/90; art. 211, caput, do Código Penal; e art. 347, caput, do Código Penal. Bryan também se encontra com mandado de prisão decretada por suposto crime de homicídio que teria praticado (Pje. no 0720121-09.2023.8.07.0009). O autuado Thiago possui condenação definitiva pelos seguintes crimes: art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal; art. 155, § 4o, IV, do Código Penal; art. 16, § 1o, IV, Lei 10826/03. O autuado Thiago também responde a processo penal por tráfico de drogas já com denúncia recebida. O autuado Danilo possui condenação definitiva pelos seguintes crimes: art. 16, caput, c/c parágrafo único, IV do Estatuto do Desarmamento; art. 33, caput, Lei 11343/06; art. 12, caput, Lei 10826/03; e art. 33, § 4o, Lei 11343/06. Danilo também responde a processo criminal por porte de arma de fogo. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidentes evidencia a periculosidade dos autuados e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Ressalte-se, outrossim, que os custodiados se encontram em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltaream a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto". Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais do Requerente já foram devidamente sopesadas pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Ora, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, o Requerente deve dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial. Assim sendo, mantenho a prisão preventiva de BRYAN CHRISTIAN AMORIM e DANILO DOS SANTOS RODRIGUES. No mais, em relação ao requerimento de prorrogação do inquérito, deduzido pela Autoridade Policial em ID n. 185768207, oficiou o Ministério Público por seu deferimento em ID n. 186104982. Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que efetivamente trata-se de inquérito complexo, com vários Envolvidos, supostamente integrantes de facção criminosa, no qual, segundo as informações da Autoridade Policial, teriam sido apreendido, por determinação de Juízo diverso, vasto material, não integralmente analisado, havendo, por óbvio, a necessidade de maior prazo a Autoridade Policial para bem finalizar tal análise e concluir as investigações. Assim, resta justificada a prorrogação do prazo de encerramento do inquérito, nos termos autorizados no artigo 51 da Lei n. 11.343/06. Assim, defiro a prorrogação da conclusão do inquérito que instrumentaliza o presente feito por 30 (trinta) dias. Dê-se ciência a Autoridade Policial e ao Ministério Público. Intime-se as Defesas constituídas.” Conforme bem salientado pelo juízo monocrático, eventual constrangimento por excesso de prazo não se caracteriza pela mera extrapolação de prazo para a prática de determinado ato processual, mas pela análise da conjuntura do processo e dentro do juízo de proporcionalidade e razoabilidade. No caso em análise, o prazo para a conclusão do inquérito policial foi devidamente prorrogado, por decisão fundamentada, e ante a complexidade da causa que envolve suposta associação para o tráfico, o tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. Nesse sentido, a jurisprudência refuta a alegação de constrangimento ilegal, conforme denota-se do seguinte excerto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado aos pacientes, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Periculum libertatis comprovado especialmente pela grande variedade de entorpecentes apreendidos (Cocaína escama de peixe e Peruana, Ketamina, GHB, Skank, MD e LSD), utilizando redes sociais para comercialização. 4. Restando evidente que a Autoridade Coatora vem tomando todas as medidas necessárias para promover o impulso oficial, não há que se falar em excesso de prazo, porque durante 11 (onze) dias não analisou o oferecimento de denúncia, pois o prazo para tal análise é impróprio, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1760694, 07370808220238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, não se pode olvidar que remanescem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para o decreto da segregação cautelar, haja vista que o paciente foi autuado por crimes com penas superiores a quatro anos de reclusão, com elevada quantidade de substância entorpecente (superior a 1.5kg de cocaína), porte ilegal de arma de fogo, bem como por se tratar de pessoa multireincidente em crime da mesma natureza. O decisum particularizou o que seria o papel de cada um dos autuados na organização criminosa atribuída, cuja atividade compreenderia não só a mercancia ilícita de entorpecentes, como delitos mais graves como homicídio. Tudo isso sem desconsiderar o antecedentes de um dos autuados por crime cometido mediante violência ou grave ameaça (roubo). Enfim, o quadro fático delineado nesta fase inicial recomenda cautela pelo operador do direito e como forma de assegurar a ordem pública, impedir continuidade delitiva e trazer tranquilidade social. Todas as infrações penais atribuídas são graves, cuja autoria resultaria dos indícios colhidos nesta fase pré-processual, corroborados pela materialidade arrecadada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Aguarde-se o retorno do expediente regular e remetam-se os autos ao e. desembargador relator para reapreciação do pedido se necessário, assim como para adotar as medidas que entender pertinentes. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator